Tribunal: TJSP
Processo: 1027141-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Estaduais – Adicional de Desempenho de Saúde que, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, representa verdadeiro aumento salarial – Como verba não eventual, integra a remuneração e deve ser incluída na base de cálculo de adicionais temporais, 13o salário, férias e terço constitucional – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027141-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados JOAQUIM RODRIGUES FILHO (E OUTROS(AS)), AIRTON DE OLIVEIRA
RIBEIRO, ANA ROSA PEREIRA DE SOUSA, ANDRE JORGE DA COSTA,
APARECIDA DE FÁTIMA TRINDADE PAUZER, ARIDAN BEZERRA COSTA
GOMES, CELESTE BUENO, DENICE MARIA CUNHA DA SILVEIRA, DORALICE
DE SOUZA BRAGA DOS SANTOS, DORIS BUENO ESQUITINI, ERONICIA
APARECIDA CAMPOS, FLAVIA SILVIA DA COSTA GOMES, GERSON COSTA,
GUILHERME FREDERICO DE OLIVEIRA HOHL, IVONETE VITAL DE BRITO,
JOÃO TADEU AMORIM, LUIZ CARLOS RITA, MARCO AURÉLIO PERNA, MARIA
APARECIDA DE LIMA RIBEIRO ROVERAN, MARIA APARECIDA IZABEL,
MARIA GRACIETE DA SILVA, MARIA HELENA ALVES DA SILVA, MARIA INES
DA SILVA, MARIA JOCELIA DE SOUSA SANTOS, ROBSON WAGNER DA SILVA,
SILVIA MARIA TOSTA DA SILVA, SONIA APARECIDA VIANA, VILMA RUFINO
BEZERRA LEMOS, ADILENE COSTA DE MENEZES MORAES, ANTONIO
DONIZETI BARBOSA DE SOUZA (FALECIDO), ANGELA FUMANI DE SOUZA
(HERDEIRO) e CLARA PRATES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027141-85.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39681
Apelação Cível Ad no 1027141-85.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Estado de São Paulo e “Juízo Ex Officio”
Apelados: Joaquim Rodrigues Filho e outros
Apelação Cível Servidores Estaduais Adicional de Desempenho
de Saúde que, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, representa
verdadeiro aumento salarial Como verba não eventual, integra a
remuneração e deve ser incluída na base de cálculo de adicionais
temporais, 13o salário, férias e terço constitucional Sentença
mantida Recursos oficial e da Fazenda não providos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Joaquim Rodrigues Filho e outros, servidores públicos estaduais, em face
do Estado de São Paulo, aduzindo que o “Adicional de Desempenho de
Saúde”, instituído pela Lei Estadual no 8.975/1994, deveria ser incluído na
base de cálculo para pagamento de adicionais temporais, 13o salário,
férias e terço constitucional (fls. 01/23).
A r. sentença de fls. 1602/1608, prolatada pela MMa.
Juíza Ana Luísa Villa Nova, julgou procedente o pedido. Em face da
sucumbência, condenou o Réu o pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios no percentual legal
mínimo sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §3o e
incisos, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027141-85.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Soma-se ao reexame necessário o Apelo de fls.
1616/1632, reiterando sua contestação.
Contrarrazões às fls. 1640/1671.
É o relatório.
O impasse cinge-se em saber se o Adicional de
Desempenho de Saúde deveria ser incorporado à base de cálculo de
determinadas
verbas
salariais
como
perseguido
nessa
demanda:
adicionais temporais, 13o salário, férias e seu terço constitucional.
Pois bem.
A legislação estadual de referência em relação às
verbas debatidas é a seguinte:
Constituição do Estado de São Paulo
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.
Decreto no 42.564/1997
Dispõe sobre o pagamento do 13o salário aos servidores
públicos estaduais
Artigo 1o - O décimo terceiro salário de que trata o artigo
39, § 2o, combinado com o artigo 7o, inciso VIII da
Constituição
Federal,
será
pago
anualmente,
em
dezembro, a todos os servidores públicos civis e militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027141-85.2018.8.26.0053 -Voto no
4
do Estado, devendo ser calculado com base na
remuneração integral ou no valor dos proventos de
aposentadoria ou reforma a que fizerem jus naquele mês.
§ 1o - Para os fins desta lei complementar, entende-se por
remuneração integral a soma de todos os valores
percebidos pelo servidor em caráter permanente,
compreendendo:
1. vencimento, remuneração, salário ou proventos;
2. adicional por tempo de serviço;
3. sexta-parte;
4. gratificações incorporadas;
5. vantagem de Lei de Guerra;
6. gratificação pela sujeição ao Regime Especial de
Trabalho Policial;
7. indenização pela sujeição ao Regime Especial de
Trabalho Policial Militar;
8. valor-base, expresso em quantidade de quotas,
percebido pelo Agente Fiscal de Rendas;
9. vantagem pessoal percebida a qualquer título; e
10. outras vantagens incorporadas.
Decreto no 29.439/1988
Dispõe sobre o acréscimo de 1/3 (um terço) ao valor da
retribuição mensal de funcionários e servidores do Estado,
quando em gozo de férias
Artigo 1.o - A retribuição mensal a ser paga aos
funcionários e servidores da Administração Centralizada,
das Autarquias e das Universidades Estaduais, quando
em gozo de férias, será acrescida de 1/3 (um terço) do
seu valor.
Parágrafo único - Entende-se como retribuição mensal o
valor
dos
vencimentos,
remuneração
ou
salários,
acrescidos das demais vantagens que tenham sido
incorporadas para todos os efeitos legais e aquelas cuja
percepção por ocasião das férias esteja legalmente
assegurada.
(grifos nossos)
Como se vê, os benefícios discutidos incidem não
apenas sobre o salário base, mas também sobre as demais parcelas
componentes dos “vencimentos”, entendendo-se estes como o padrão
mais o total de vantagens recebidas, excluídas as eventuais, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027141-85.2018.8.26.0053 -Voto no
5
percepção dependa de circunstância ocasional ou tenha natureza
indenizatória, como, por exemplo, as despesas ou diárias de viagem do
funcionário a serviço, horas extras, auxílio-alimentação, auxílio-transporte,
etc., mesmo que auferidas por período longo.
Pode-se
averiguar,
então,
que
muitas
das
gratificações pagas aos servidores públicos possuem caráter de aumento
de vencimentos, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça
de São Paulo e do E. Supremo Tribunal Federal. É o caso da GAM, GTE,
GASS, GAP, GSAP, GSAE, Gratificação Geral e outros, em nível estadual.
Tais gratificações estão excluídas do conceito de “vantagens eventuais”,
de forma que não podem ser alijadas da base de cálculo de verbas que
incidem sobre a remuneração.
Essa é a situação quando analisado o Adicional de
Desempenho de Saúde, pois verba de caráter geral paga aos servidores
do quadro de saúde estadual não atrelada à realização de determinado
trabalho excepcional e mensurável. Configura, portanto, aumento
disfarçado de vencimentos, sendo assim verba de caráter não eventual.
Tem sido nesse sentido o entendimento desta C.
Corte:
Apelação. Servidora pública inativa da Secretaria da
Saúde. Recebimento do "Adicional de Desempenho da
Saúde". Verba diversa do Prêmio de Incentivo Especial.
Acréscimo pelo exercício ordinário de atividades e não
de retribuição por trabalho determinado ou realizado em
condições excepcionais. Caráter geral e natureza
remuneratória. Precedentes desta Corte. Recurso da
autora provido, improvido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1001398-98.2019.8.26.0292; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027141-85.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Registro: 11/02/2020)
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária
Servidores da Secretaria da Saúde
Adicional de
Desempenho da Saúde - Inclusão no cálculo do 13°
salário, férias, terço constitucional de férias e adicionais
temporais (quinquênios e sexta-parte) Admissibilidade
Honorários advocatícios sobre o valor da condenação,
excluídas as prestações vincendas
Matéria não
complexa
e
de
feição
repetitiva.
Sentença
de
procedência mantida com determinação para que se
observe a orientação do E. STF no tema 810, e do C. STJ,
no tema 905, na correção monetária e juros de mora,
segundo o que transitar em julgado nos feitos correlatos a
essas teses. RECURSO DOS AUTORES, RECURSO DA
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1008702-26.2018.8.26.0344; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)
Apelação Cível
Servidores públicos estaduais da
Secretaria
da
Saúde

Inclusão
do
benefício
denominado "Adicional de Desempenho da Saúde" na
base de cálculo de 13o salário, terço de férias,
quinquênios e sexta-parte Possibilidade Verba paga
de forma permanente e em valores fixos para cada
cargo, sem variação por desempenho, jornada de
trabalho ou outra característica pessoal
Recurso dos
autores provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020872-93.2019.8.26.0053; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
(grifos nossos)
Tal regra não colide com a restrição imposta pelo
art. 37, XIV, da Constituição Federal (EC no 19/98). Não há repique ou
efeito cascata, pois não se trata de acréscimo pecuniário computado ou
acumulado para fim de concessão de acréscimo ulterior, mas forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027141-85.2018.8.26.0053 -Voto no
7
cálculo de verbas integrantes da remuneração do servidor público.
E também não se atina com a aplicação direta do
Tema no 07 alcançado em IRDR por esta Corte: o prêmio incentivo lá
debatido é diverso do adicional aqui indicado, sendo aquele de natureza
especial, com regramento próprio, apesar da nomenclatura similar.
Nesse cenário, legítima a pretensão em questão,
razão pela qual se mantém em sua integralidade a sentença proferida.
Diante da tutela recursal, ficam majorados em 5% os
honorários advocatícios a serem fixados, em observância ao art. 85, §11,
do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos oficial e da Fazenda.
MARREY UINT
Relator